Tribunal: TJES
Processo: 0014873-27.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014873-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ADERALDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014873-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ADERALDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO – MULTIRREINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Por se tratar da circunstância específica de “multirreincidência”, não é possível realizar a compensação da respectiva agravante com a atenuante da confissão espontânea. Recurso improvido.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014873-27.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ADERALDO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 27/10/2021, na rodovia BR101, na altura do bairro Belvedere, Serra/ES, o denunciado foi flagrado conduzindo o veículo automotor Fiat Palio Edx, placas CCJ-2104, o qual possui restrição de furto, bem como foi apreendido 01 (um) pino de plástico contendo a substância entorpecente identificada como “cocaína”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de receptação e de porte de drogas para consumo pessoal.

Incontestes a autoria e materialidade quanto à pratica dos fatos, me debruço apenas sobre as teses ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, saliento que a pena-base restou devidamente fixada em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

A defesa requer a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Entendo não prosperar o pleito defensivo, uma vez que estão presentes, de forma devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, 03 (três) processos caracterizadores de reincidência, situação denominada de “agravante de multirreincidência”, na qual é possível a não aplicação total da compensação da agravante, com a atenuante da confissão.

De igual modo, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema Repetitivo 585, na qual é possível o reconhecimento da preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, ocorrendo apenas sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).

Isto posto, não há que se falar em compensação da agravante da reincidência, com a atenuante da confissão espontânea, consequentemente, mantém-se inalterado o regime inicial de cumprimento de pena, já devidamente fundamentado pelo magistrado a quo, em face da reincidência do acusado, conforme art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

18 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.